Tribunal: TJSP
Processo: 1009924-34.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Plano de saúde. Apelação cível. Limite de reembolso de despesas médico-hospitalares. Pleito de cobertura integral. Impossibilidade. Falta de limite no trato dos reembolsos que poderia trazer desequilíbrio a favor das operadoras. Beneficiária que deveria ter a cautela de se informar antes sobre o valor do reembolso, o que não ocorreu. Procedimento médico realizado, por opção da autora, por médicos

Ementa:
Plano de saúde. Apelação cível. Limite de reembolso de despesas médico-hospitalares. Pleito de cobertura integral. Impossibilidade. Falta de limite no trato dos reembolsos que poderia trazer desequilíbrio a favor das operadoras. Beneficiária que deveria ter a cautela de se informar antes sobre o valor do reembolso, o que não ocorreu. Procedimento médico realizado, por opção da autora, por médicos não pertencentes à rede credenciada. Reembolso que deve observar os limites do contrato. Validade. Ausência de afronta ao dever de informação do consumidor. Sentença parcialmente reformada, fixando-se a sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.